Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712520-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE GONZAGA DE SOUSA AGRAVADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a colacionar aos autos o e-mail com o comprovante do envio de valor ao beneficiário e confirmação de pagamento, citado no documento de ID 149645187, p. 3, dos autos principais. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator